Tribunal: TCU
Processo: 015.053/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior, POR MEIO DO ACÓRDÃO 88/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 010.777/2022-9

Inteiro teor:
Acórdão 2117/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de monitoramento do Acórdão 88/2023-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC Processo 010.777/2022-9 , referente à auditoria operacional com o objetivo de avaliar a governança da definição da Tarifa Externa Comum (TEC) e de suas exceções e a gestão do processo decisório de alterações de alíquotas do Imposto de Importação (II) e de cotas de importação que se dão nos órgãos e nas instâncias colegiadas da Câmara de Comércio Exterior (Camex), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em considerar implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4.1, 9.1.4.2 e 9.1.4.3 do Acórdão 88/2023-TCU-Plenário ; em indeferir o pedido de ingresso como interessado formulado pela Associação pela Indústria e Comércio Esportivo (Ápice), por não restar evidenciada razão legítima para sua intervenção no processo, conforme o art. 146, § 2o, do Regimento Interno do TCU; em indeferir o pedido de admissão como amicus curiae formulado pela aludida entidade, tendo em vista a não satisfação dos pressupostos previstos para tal, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil e da jurisprudência desta Corte de Contas; em dar ciência desta deliberação à Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior (SE-Camex), ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e à Associação pela Indústria e Comércio Esportivo (Ápice), encaminhando-lhe cópia da instrução da unidade técnica; e em apensar em definitivo os presentes autos ao processo TC Processo 010.777/2022-9 , de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 015.053/2024-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgãos: Câmara de Comércio Exterior; Secretaria-executiva da Câmara de Comércio Exterior; e Secretaria-executiva do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: Maria Virginia Nabuco do Amaral Mesquita Nasser (235062/OAB-SP), Guilherme Camargo Giacomini (406800/OAB-SP) e outros, representando Associação Pela Industria e Comercio Esportivo- Ápice. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.